Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (IMPETRANTE), OZEIAS SERRA - CPF: 020.915.381-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDENCIA
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOSSOCIAL – DUAS CONDENAÇÕES POR CRIME GRAVE (ESTUPRO) – PENDÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE INQUINADA DE COATORA –
ORDEM DENEGADA
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Constatado pelas peculiaridades do caso concreto, que há sérias dúvidas acerca do preenchimento, pelo paciente (condenado pela autoria de dois estupros), do requisito subjetivo para a progressão de regime, e sendo necessária sua submissão a
exame
de perfil psicossocial, cuja realização já foi determinada pelo juízo
a quo
, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para apreciação do respectivo pedido de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Oséias Serra
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal de Execuções Penais de Sinop/MT.

A impetrante sustentou que a autoridade inquinada de coatora está incorrendo em excesso de prazo para analisar o pedido de progressão de regime protocolizado no PEP n. 0000449 -37.2017.8.11.0015, razão pela qual, requereu que liminarmente, fosse determinado ao magistrado que proferisse decisão quanto ao pleito, medida, a ser confirmada no mérito do
Writ
(Id. 114435974).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 115020957.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 115683498.

A Procuradoria Geral de Justiça opina em parecer, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
devido à inadequação da via eleita, e se conhecido, pela
denegação
da ordem, conforme os termos do sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 11588995):

“
HABEAS CORPUS
– Processo Executivo de Pena – Pedido de progressão de regime em sede de Habeas Corpus por inércia do juízo de piso – Improcedência – Processo executivo de pena regular, aguardando manifestação ministerial – Apreciação dos pedidos de remição de 49 dias da pena do reeducando pelo trabalho e 03 dias pelo estudo, assim como a suspensão das penas restritivas de direito oriundas da ação penal n.o 0000028-03.2005.811.0110 – Via eleita para progressão de regime incompatível com o remédio heroico – Não conhecimento da ordem pela eleição da via inadequada – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem no mérito”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022